Tribunal: TJDFT
Processo: 0735402-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o Colegiado reconheceu que a consumidora é considerada hipervulnerável (80 anos ou mais), a demandar maior rigor do sistema de segurança da instituição financeira na realização de transações financeiras. Circunstância que não foi observada e que levou ao reconhecimento da culpa exclusiva da ora embargante pela autorização movimentações financeiras no valor total de R$ 46.629,99, sendo 4 delas em menos de 10 minutos. A decisão impugnada desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.